Tribunal: TJDFT
Processo: 0767215-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA DE TURISMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ESTORNO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões, porque o recorrente teria juntado documentos novos com o recurso inominado, que se levados em conta importaria em inovação recursal e supressão de instância, ela deve ser rejeitada até porque, de tudo que se tem nos autos, a questão deve ser enfrentada no mérito. O recurso apresentado pela ré deve ser conhecido por preencher os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, preparo, regularidade formal e regularidade de representação). No caso, como a parte ré foi condenada a devolver determinada importância, que defende já ter devolvido, seu recurso preenche os pressupostos acima. Desse modo, o recurso inominado deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.

II - Preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação e reafirmada no recurso. Ela deve ser rejeitada. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). Ademais, no caso concreto dos autos, todas as tratativas, tanto a compra quanto o cancelamento do pacote que se deu no mesmo dia, inclusive a promessa de reembolso, foram feitas com a recorrente. Desse modo, ela é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.

III - A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV - Os documentos juntados com o recurso (fls. 136/139 – ID 125068775), pelos seus dizeres, vêm justamente confirmar a tese da autora de que a devolução foi parcial. Vejamos o que consta daquelas informações: “O cancelamento foi realizado com sucesso pela Rede. Entretanto, o crédito do respectivo valor na fatura do portador do cartão poderá ser efetivado somente pelo Emissor do cartão, único responsável pela fatura do cliente”.

V - A sentença entendeu que não haveria engano justificável para fazer a cobrança e por isso aplicou dobra prevista no Código de Defesa do Consumidor, o que, no caso concreto destes autos, não é o mais justo. É sabido que quando se compra pacotes para turismo internacional, em que pese a compra estar sendo feita no Brasil, as relações comerciais são um pouco diferentes das realizadas no nosso pais, poque, normalmente, a partir do momento em que a contratação é feita, os contratos devem ser honrados. No nosso direito é permitido o arrependimento, mas nem sempre para empresa que faz a intermediação da compra e venda a solução se mostra simplória, isso por envolver interesses de outros agentes, daí que antes de contratar o consumidor tem de aquilatar uma série de fatores, ainda mais em se tratando de alto valor, como é o caso dos autos.

VI - A alegação da recorrente, desde o primeiro momento em que se manifestou, foi a de que efetuou o estorno para a operadora do cartão de crédito e que seria ela a responsável por transferir as importâncias para a fatura da autora, de modo que neste ponto não há que se falar em engano injustificável, tampouco em má-fé. É de se observar que tanto a recorrente quanto a operadora de cartão de crédito fazem parte da cadeia de fornecimento de serviços e produtos ao consumidor, atraindo a responsabilidade solidária.

VII – Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido.